Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SINDICATO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, reconhecido crédito dos substituídos do Sindicato perante o Distrito Federal, de modo que o pagamento dos valores devidos deve se dar por precatório ou por requisição de pequeno valor nos termos do art. 100, caput e §3o, CF/88.
2. Honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais. Enquanto os primeiros dizem respeito aos convencionados entre cliente e advogado por contrato, os segundos são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora nos termos do artigo 85, CPC. O destaque dos honorários advocatícios contratuais é direito do advogado, respaldado pelo art. 22, §4o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).
3. No entanto, “A retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção” (Acórdão 1233479, 07234656420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Hipótese em que não se tem a anuência expressa dos substituídos à pretendida retenção, “Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.